Tribunal: TCU
Processo: 029.639/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possíveis irregularidades na execução dos serviços de reabilitação do pavimento da BR 101/PE, projeto básico no 006/17, firmado entre o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Pernambuco (DER-PE) e o Consórcio Andrade Guedes/Astep, que ensejou a formalização do Processo de Auditoria Especial (Processo TC 1729516-6) - Representante: TCE-PE

Inteiro teor:
Acórdão 598/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) acerca de irregularidades na execução do Termo de Compromisso 1.115/2012-00, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Governo do Estado de Pernambuco para a reabilitação da rodovia BR-101/PE (Contorno do Recife). Considerando que, por intermédio do Acórdão 2621/2025-TCU-Plenário (Sessão de 5/11/2025), este Tribunal aplicou ao Sr. Carlos Augusto Barros Estima a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00; considerando que o responsável efetuou o recolhimento do valor da multa em 16/12/2025, conforme comprovado pela pesquisa no Sistema de Gestão de Recolhimento da União (SisGRU) e demonstrativo de débito acostado aos autos; considerando que, após o referido pagamento, apurou-se um saldo residual de apenas R$ 63,21, valor este considerado ínfimo e que, nos termos da jurisprudência e dos normativos de cobrança do TCU, autoriza a expedição de quitação por economia processual e racionalização administrativa; considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de dar quitação ao responsável, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, em: a) expedir quitação ao responsável, Carlos Augusto Barros Estima, ante o recolhimento integral do valor principal da multa a ele aplicada pelo subitem 9.1 do Acórdão 2621/2025-TCU-Plenário ; e b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.639/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Cacildo de Medeiros Brito Cavalcante (XXX.211.334-XX); Carlos Augusto Barros Estima (XXX.068.494-XX); Dynatest Engenharia Ltda (32.116.154/0001-30); Sebastião Ignácio de Oliveira Júnior (XXX.877.894-XX). 1.2. Interessados: Astep Engenharia Ltda (10.778.470/0001-34); Construtora Andrade Guedes Ltda (08.073.264/0001-87); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (11.554.474/0001-00); Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco (). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Jonas Cecílio (14.344/OAB-DF), Isadora França Neves (54.478/OAB-DF) e outros, representando Dynatest Engenharia Ltda; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.